Tribunal: STF
Processo: ARE 1506266
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS – MANUTENÇÃO DE INCORPORAÇÃO A VERBAS SALARIAIS DECORRENTES DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA INCORPORAÇÃO – LEGISLAÇÃO QUE PREVIA A INCORPORAÇÃO QUE FOI DECLARADA INCONSTITUCIONAL PERANTE O JULGAMENTO DA ADI Nº 37790-41.2016.8.16.0000 DO TJPR – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO – ATO INCONSTITUCIONAL QUE É NULO DESDE SUA GÊNESE NÃO PRODUZINDO QUALQUER FIM JURÍDICO – DECLARAÇÃO DE EFEITO EX NUNC NA ADI COM O FITO ÚNICO DE IMPEDIR A DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE PELO MUNICÍPIO EM PREJUÍZO DOS SERVIDORES, MAS QUE NÃO IMPEDE A SUPRESSÃO DA VERBA A ESTE TÍTULO – DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO PRÓPRIO PARA SUPRIMIR A VERBA, ORA QUE NÃO HÁ PREVISÃO LEGAL PARA SUA MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL ANTE A NATUREZA NATI-MORTA DA NORMA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI e 7º, VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente